Tribunal: STF
Processo: ADPF 1289
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NÃO CONHECIDA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.